Tribunal: TJBA
Processo: 8013007-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013007-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ABEL DOS SANTOS FRANCA Advogado(s): GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL. Aplicam-se aos planos coletivos as teses firmadas nos Temas 952 e 1.016 do STJ, segundo as quais o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária é válido, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas regulamentares, e não sejam aplicados percentuais desarrazoados que onerem excessivamente o consumidor. O percentual de reajuste se mostra desarrazoado e potencialmente discriminatório, considerando que não há demonstração de base atuarial idônea que justifique tal majoração. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. A probabilidade do direito se evidencia pela aparente contrariedade do reajuste aos parâmetros estabelecidos pelos precedentes do STJ. O perigo de dano se manifesta na possibilidade do agravante não conseguir efetivar o pagamento das prestações, representando afastamento da assistência médica. Agravo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013007-34.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ABEL DOS SANTOS FRANÇA e, como agravada, CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA